Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA POSSE. COMPETÊNCIA. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.

1. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.
2. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente têm aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à ampliação admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Em relação ao mérito recursal, dispõe o artigo 109, I, da Constituição Federal, que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
4. Ainda que não tenha havido manifestação expressa da União, nos autos em que foi proferida a decisão impugnada, os fundamentos apresentados demonstram que é possível antever seu desinteresse na ação possessória, mostrando-se desnecessário o deslocamento da competência. Reconhecida a competência do juízo a quo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.